Tribunal: TJES
Processo: 5015376-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015376-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO CESARIO
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do réu, preso preventivamente desde 14/08/2024, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo emprego de arma de fogo (arts. 33, 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), além do crime de violação de domicílio (art. 150, § 1º, do CP). Narra a denúncia que, em agosto de 2024, policiais da DENARC monitoraram um imóvel de alto padrão, situado no Bairro Recanto da Sereia, Guarapari/ES, onde funcionava um laboratório de entorpecentes destinado ao abastecimento de “bocas de fumo” na cidade de Cariacica/ES. Durante vigilância policial no dia 14/08/2024, os denunciados perceberam a presença dos agentes e tentaram fugir, invadindo casas vizinhas, sendo sete capturados, inclusive o paciente. No imóvel, foram apreendidos aproximadamente 170 kg de cocaína, uma arma de fogo, munições, celulares, veículos e diversos materiais utilizados na manipulação, preparo e embalo da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal por ausência dos pressupostos da prisão preventiva; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, tem-se que a materialidade delitiva encontra-se evidenciada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo de constatação provisória, que atestam a apreensão de aproximadamente 170 kg de cocaína e aparelhagem típica de preparo de drogas.

Os indícios de autoria estão presentes nos relatos dos policiais civis da DENARC, que acompanharam a movimentação no imóvel e presenciaram a fuga em massa dos investigados, sendo o paciente um dos recapturados no local onde funcionava o laboratório de entorpecentes.

A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciada pela sua inserção em organização criminosa estruturada e armada, voltada à preparação e distribuição de drogas em larga escala.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do grupo e da natureza reiterada e organizada da atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015376-68.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO CESARIO
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE MELO DE REZENDE - ES35425

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FABRICIO CESÁRIO
,
preso preventivamente desde 14/08/2024, e denunciado pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação, majorado pelo emprego de arma de fogo
(art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06) e
violação de domicílio
(art. 150, § 1º, do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari-ES.

Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Sobre
d
os fatos,
narra a denúncia (id 50728079 – processo matriz), que em agosto de 2024, policiais civis da DENARC receberam uma determinação para que monitorassem o corréu MURILO MATOS MARTINS, sendo apurado que ele utilizou o veículo Gol, placa OVI7A24, para se reunir com outros traficantes de drogas, entre eles o paciente, e os denunciados LASARO DOS SANTOS PEREIRA, BRAINER ALVES SOARES, CASSIO ROBERTO MARTINS DA SILVA, FABRÍCIO FREIRE DE OLIVEIRA, JHONATAN VITTI SOUZA, JOÃO VICTOR OLIVEIRA SOUZA e RICHARD NASCIMENTO TEIXEIRA, numa casa luxuosa situada no Bairro Recanto da Sereia, em Guarapari-ES, com o objetivo de preparar uma grande quantidade de entorpecentes, para posterior distribuição nas “bocas de fumo” de Cariacica-ES.

Assim, houve busca na região, e o veículo em questão, foi localizado e acompanhado até chegar a um imóvel situado na Rua Manaus, nº 501, Bairro Recanto da Sereia, Guarapari-ES, que foi alugado através da plataforma OLX, no dia 9 de agosto de 2024.

Feito monitoramento pelos policiais civis, foi observado que vários veículos entravam e saíam da garagem deste imóvel, sendo que no dia 14 de agosto de 2024, ao fazerem uma vigilância mais próxima, os denunciados notaram a presença policial, o que resultou numa fuga em massa de cerca de 10 indivíduos pulando o muro dos fundos, e invadindo residências vizinhas, inclusive, um deles portava uma arma de fogo.

Após a captura de 07 (sete) denunciados, que faziam parte do grupo que inicialmente tentou fugir, foi procedida a busca no imóvel e encontrado um laboratório de preparação de drogas, ocasionando na apreensão dos seguintes itens: a) 1 pistola calibre 380, modelo PT 58 HC, nº de série KTA61734;
b) aproximadamente
70.000 (setenta mil) pinos contendo cocaína
,
pesando mais ou menos 143 kg (cento e quarenta e três quilos)
; c)
24 kg (vinte e quatro quilos) de cocaína distribuídos em diversas sacolas
;
d) 41 kg (quarenta e um quilos) de pó branco não identificado distribuído em diversas sacolas; e) 1 moinho de pão utilizado para preparo de drogas; f) 19 munições calibre 380; g) 10 aparelhos celulares; h) 4 veículos descritos no auto de apreensão; i
)
100.000 (cem mil) pinos vazios utilizados para acondicionar drogas; j) 1 balança de precisão; e k) objetos utilizados para preparar drogas (liquidificadores, bacias e peneiras).

No que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que restou demonstrada a existência de materialidade delitiva pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

Presentes também, indícios de autoria, pois os policiais civis da Delegacia de Narcóticos (DENARC) EMERSON VALVERDE DE OLIVEIRA e JOSÉ IRAN FRANCO, relataram no Auto de Prisão em Flagrante (APF), que iniciaram o monitoramento do corréu MURILO, pois possuem prévias informações do setor de inteligência que ele estaria se reunindo com outros traficantes, com o objetivo de preparar uma grande quantidade de drogas, para o abastecimento de “bocas de fumo”, na cidade de Cariacica-ES.

Narraram que durante a campana, diversos veículos entravam e saiam da residência, e que as janelas estavam constantemente fechadas, fato que se repetia ao longo do dia, e que os indivíduos permaneciam sempre no interior da casa, não fazendo uso da área de lazer, como a piscina e churrasqueira.

Ao realizarem uma vigilância mais próxima, os acusados perceberam a presença da polícia, e empreenderam fuga, sendo que sete foram recapturados, entre eles o paciente.

Relataram que no interior da residência, foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes,
pois o imóvel era utilizado como laboratório para preparação de drogas.

Desse modo, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, já que pertencente a uma organização criminosa armada, voltada para prática do tráfico de drogas, que era responsável pelo abastecimento de “bocas de fumo”, tanto é que foram apreendidos, aproximadamente,
170 kg (cento e setenta quilos) de cocaína
, além de diversos materiais para o seu preparo e embalo, tenho que restou demonstrada sua periculosidade acentuada, razão pela qual a prisão preventiva é necessária para cessar a prática delitiva, garantindo, assim, a ordem pública.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 6.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, considerando a participação da agravante em associação criminosa voltada para tráfico de drogas e outros delitos
, além de sua reiteração delitiva. (...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no HC n. 1.027.818/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Indo adiante, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares, registro que o paciente foi preso em flagrante delito, e logo após, houve a conversão em preventiva, diante da presença dos requisitos legais, já que demonstrados indícios de autoria e materialidade, além de sua participação em organização criminosa, voltada para prática do tráfico de drogas.

Assim,
tendo em vista a indicação de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva do paciente, inviável a concessão de medidas cautelares, pois insuficientes para resguardar a ordem pública.

Por fim, tenho que
os atos processuais, no processo de origem, estão sendo praticados de forma sistemática e contínua, pois a denúncia foi apresentada em 13/09/2024 contra 09 (nove) réus, e foi recebida em 13/12/2024, sendo que o paciente apresentou defesa prévia em 08/01/2025, que foi apreciada pelo Magistrado em 30/07/2025, oportunidade em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/12/2025.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16207593),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.